Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRORROGAÇÃO. Tratando-se de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para a ação de exigir contas é de 10 anos, nos termos do artigo 205, do Código Civil. A competência territorial tem natureza relativa e, não tendo o requerido arguido a preliminar de incompetência na contestação, prorroga-se a competência em face do princípio da perpetuatio jurisdictionis.